Tribunal: TJSP
Processo: 1011879-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Apelante intimado a recolher o preparo recursal, após indeferimento de gratuidade, quedando-se inerte em relação ao pagamento. Inteligência do art. 1.007, § 2o do CPC/15. Deserção. Impossibilidade de cognição do recurso aviado. RECURSO NÃO CONHECIDO.